Tribunal: TJES
Processo: 0000543-12.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000543-12.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID JOSE CASSIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DISPENSA DOS DIAS-MULTA. DECISÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Trata-se de apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

2
. Segundo se extrai dos autos, o acusado dirigiu-se à residência da vítima, onde solicitou água e café. No momento em que a ofendida se ausentou, o réu, aproveitou-se da circunstância e subtraiu o aparelho celular, evadindo-se do local em seguida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça para fins de isenção de custas processuais;

(ii) verificar se é possível afastar a pena de multa imposta na sentença condenatória;

(iii) avaliar a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa que atuou no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A análise da hipossuficiência financeira do condenado e eventual isenção de custas deve ocorrer na fase de execução penal, conforme o art. 98, §§ 4º e 6º, do CPC, aplicado de forma subsidiária ao processo penal.

5.
A multa penal é sanção prevista no tipo penal e sua aplicação é obrigatória no caso de condenação, não podendo ser afastada por mera alegação de pobreza, inexistindo previsão legal nesse sentido.

6.
Havendo necessidade, admite-se o parcelamento na fase de execução (art. 50 do CP).

7.
A fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa é devida, nos termos dos arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000543-12.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVID JOSE CASSIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LORRANNA SOARES BASTOS - ES29160-A

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
DEIVID JOSE CASSIANO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES (id 15793388), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
furto simples
(art. 155, caput, do Código Penal), à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (id 15793404), a defesa pugna pela
isenção do pagamento das custas processuais
e
dispensa dos dias-multa,
sob a alegação de hipossuficiência financeira do apelante. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa nomeada.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 19 de julho de 2020, no Centro de Guaçuí/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu para si, um celular pertencente à Aparecida do Carmo Lovato.

Segundo se extrai dos autos, o acusado dirigiu-se à residência da vítima, onde solicitou água e café. No momento em que a ofendida se ausentou, o réu, aproveitou-se da circunstância e subtraiu o aparelho celular, evadindo-se do local em seguida.

Feitos esses esclarecimentos
passa à análise das teses apresentadas.

Com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita
,

os Tribunais Pátrios, inclusive este Egrégio Tribunal de Justiça, possuem entendimento consolidado de que

o momento de se apurar a situação econômica do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 98, §§4º e 6º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Quanto à pretensão de
dispensa (isenção) d
o pagamento dos dias-multa
, cumpre destacar que, a pena de multa, é uma sanção cumulativa prevista no tipo penal. Sua aplicação decorre do juízo de reprovação realizado no momento da condenação, não podendo ser afastada por mera alegação de dificuldade financeira, eis que inexistente base legal para tanto.

Nesse caso, havendo dificuldades na quitação, o condenado poderá requerer o parcelamento do valor perante o Juízo da Execução, nos termos do art. 50, caput, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça (id 16131219),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença.

Por fim, considerando a interposição do presente recurso,
arbitro,
em favor da defensora dativa,
Dr
a
.

LORRANNA SOARES BASTOS - OAB ES29160-A
, o valor de
R$ 880,00
(oitocentos e oitenta reais), a título de honorários advocatícios, nos termos do que prevê o art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.